Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DEFINITIVA DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal impetrado contra ato judicial que manteve a prisão do recorrente após o trânsito em julgado de condenação penal. Condenação pelos crimes previstos no art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais, art. 147, § 1o, do Código Penal, por duas vezes, e art. 150, caput, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006. Pena total fixada em 10 meses e 6 dias de detenção, acrescida de 3 meses e 6 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

2. Prisão em flagrante convertida em preventiva, mantida na sentença, com permanência da custódia após o trânsito em julgado, sem expedição de guia definitiva de execução penal. Pedido principal: revogação da prisão, reconhecimento da prescrição da pretensão executória e declaração de extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da custódia após o trânsito em julgado, sem guia definitiva de execução penal, configura constrangimento ilegal; e, (ii) estabelecer se é possível reconhecer, em sede de habeas corpus, a prescrição da pretensão executória ou a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com o trânsito em julgado da condenação, a prisão preventiva perde sua natureza cautelar e passa a exigir título executivo penal formal e válido. A ausência de expedição da guia definitiva de execução penal impede a conversão da custódia em prisão-pena, gerando vácuo jurídico incompatível com o princípio da legalidade.

5. A manutenção da privação de liberdade sem título executivo válido configura constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus.

6. A proximidade entre o tempo de prisão cautelar e o montante da pena aplicada reforça a desproporcionalidade da custódia.

7. O exame de eventual erro no somatório das penas, aplicação da detração, unificação e verificação do cumprimento integral da reprimenda demanda análise própria da fase executória.

8. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória insere-se na competência do Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execução Penal, sendo inviável sua apreciação direta em habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e parcialmente concedida.

Dispositivos legais mencionados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 66; Lei no 11.340/2006; Código Penal, arts. 147, § 1o, e 150, caput; Lei de Contravenções Penais, art. 21, § 2o.